Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715292-21.2024.8.07.0018 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VERA LUCIA MORAES ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por VERA LÚCIA MORAES ROCHA contra decisão exarada no ID 76252566, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ora agravante em seu apelo (ID 76252566) No agravo interno interposto (ID 76903881), a agravante sustenta que a decisão agravada adotou interpretação restritiva e superficial dos elementos apresentados, desconsiderando sua real situação financeira e os preceitos legais e constitucionais que regem o benefício. Argumenta que, conforme o Código de Processo Civil, basta a simples declaração de hipossuficiência para presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, ao passo que a decisão agravada utilizou critérios objetivos e numéricos sem respaldo legal, ignorando deduções obrigatórias e encargos familiares que comprometem sua subsistência. Ressalta que a jurisprudência consolidada, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, veda o indeferimento imediato da gratuidade com base apenas em renda bruta, devendo ser considerada a remuneração líquida e o risco concreto de condenação em honorários sucumbenciais. Ao final, postula a retratação da decisão recorrida ou, em caráter subsidiário, a concessão de prazo para apresentação de documentação complementar. Ainda subsidiariamente, pugna pela submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de conceder-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, a recorrente, a despeito da tese de hipossuficiência financeira, promoveu o recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido respectivo (IDs 76585229 e 7657414/76587416), incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando a preclusão lógica em relação tal pretensão. Não bastassem tais considerações, nesta via recursal, muito embora tenham sido instada a apresentar, na decisão exarada sob o ID 75857279, elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça, o documento apresentado pela apelante no ID 76220598 não demonstrou a alegada condição de hipossuficiente. Pelo contrário, tal qual já salientado na decisão agravada, o extrato anual acostado aos autos demonstra remuneração líquida superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em vários meses de 2025, ultrapassando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em junho, valores esses incompatíveis com a gratuidade de justiça, limitada a quem possua renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, consoante parâmetro utilizado pela DPDF para assistência jurídica gratuita. Além disso, a apelante, apesar de efetivamente concedida oportunidade na antecedente decisão exarada sob o ID 75857279, não apresentou despesas extraordinárias ou essenciais que justifiquem a concessão do benefício. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 15:47:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora